Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-44.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800407-44.2023.8.14.0052

APELANTE: ROBERT JOSE PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (ii) estabelecer se é possível a realização da detração penal na fase de conhecimento, com alteração do regime prisional; e (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do auto de apreensão da arma de fogo e do laudo pericial que atesta sua funcionalidade.

4. A autoria está suficientemente comprovada pela confissão do acusado em juízo, que admitiu ser o proprietário da arma, e pelos depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão, cujos relatos são coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova.

5. Os depoimentos prestados por agentes estatais têm valor probante, sobretudo quando não há indícios de má-fé ou perseguição pessoal, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 exige apenas o dolo genérico, sendo irrelevante o fim específico para o qual a arma seria utilizada, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por ausência de finalidade criminosa.

7. A detração penal é incabível na fase de conhecimento quando não altera o regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser analisada no juízo da execução penal.

8. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade já foi acolhido na sentença, tornando-se inadmissível sua reiteração em sede recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão do réu em juízo, aliada à prova testemunhal idônea e à perícia técnica, autoriza a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. A detração penal que não modifica o regime de cumprimento da pena deve ser analisada exclusivamente no juízo da execução. 3. É inadmissível, em recurso de apelação, a reiteração de pedido já deferido na sentença penal condenatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 386, VII, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 768373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; TJRJ, ApCrim n. 0066144-84.2019.8.19.0001, Rel. Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 16.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Robert José Pereira Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que o condenou à pena reclusiva de 2 anos, em regime aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (ID 18051713).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a revisão da pena reclusiva a fim de que seja realizada a detração penal, com reflexos no regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 26603897).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26603900), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30703505).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, saliento que é inviável examinar a tese absolutória em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06). Nesse particular, destaco que o réu não foi condenado pela prática do referido delito, tendo o juízo desclassificado a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e, em seguida, declarado extinta a punibilidade do apelante em razão da detração pelo tempo de prisão cautelar.

Desse modo, a análise da pretensão recursal se restringirá à irresignação defensiva quanto à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e pedidos subsidiários.

Nesse contexto, no tocante ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, verifico inexistir margem para absolver o acusado por insuficiência probatória, visto que a
materialidade
delitiva do crime restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 18051633, pág. 13) do armamento, e pelo Laudo Pericial n. 2023.02.000514-BAL (ID 18051691) realizado no artefato.

Outrossim, a
autoria
restou demonstrada por meio da prova testemunhal produzida em juízo, tal como consignado na sentença, transcrita no essencial:

“1. Thiago Dona, CB-PM; Declara que não tem amizade, parentesco ou inimizade com o Réu. Às perguntas do Ministério Público: que participou da diligência,
que foi avisado que tinha uma pessoa na beira do rio com uma arma de fogo, que chegando lá ele estava com a arma de fogo
e uma quantidade de entorpecentes, que não se recorda a quantidade, que não se recorda se a arma estava com munição, que as drogas estavam embaladas, que fizeram uma denúncia e eles foram averiguar. Às perguntas da defesa: que ele estava fora do imóvel, que ele foi abordado, pediram para colocar a mão na cabeça como de costume, que não se recorda se estava com balança, não se recorda dos outros fatos que era de dia. Às perguntas da magistrada:

2. Isaías Ferreira de Oliveira, SGT-PM; Declara que não tem amizade, parentesco ou inimizade com o Réu. Às perguntas do Ministério Público: que pediram apoio do pessoal da lancha, da guarnição,
que viram um rapaz na beira do rio, que estava com munição
, mas não estava carregada, que tinha droga, com aparência de maconha, que não estava embalada, não estava separada, estava em um montante em um saco. Que não conhecia o réu de outras situações. Que a droga estava com ele. Às perguntas da defesa: que não tinha outra pessoa, nem dinheiro, ou balança. Às perguntas da magistrada: que ele estava na beira do rio.

3. Adécio Lima Rabelo, CB-PM. Declara que não tem amizade, parentesco ou inimizade com o Réu. Às perguntas do Ministério Público: que se recorda vagamente, que faz muitas ocorrências, que ele ficou na segurança,
que se recorda que ele foi encontrado com uma arma de fogo, uma espingarda
, que não se recorda se estava municiada ou deflagrada, que acredita que a droga era maconha, não se recorda como a droga estava, se estava embalada ou dividida. Às perguntas da defesa: que não se recorda se tinham outras pessoas com ele, que não entraram na residência, que não se lembra da outra guarnição descer do barco para a operação”. (ID 18051713, pág. 4/5)

O acusado confessou em juízo a prática delitiva, alegando ser o proprietário da arma apreendida, conforme trecho a seguir:

“O réu, em seu interrogatório judicial, confessou o cometimento do crime, disse que tinha a arma e mora em zona rural, diz ser usuário de drogas. Transcrevo: Que tem 25 anos, 29 de agosto de 1998, que não sabe o seu endereço, que mora com a esposa e a enteada. Que usa maconha desde os 15 anos, que trabalha na zona rural, com venda de farinha.
Que arma era dele,
que a droga encontrada com ele é pra uso, que a arma e a droga estavam dentro de casa, que quando ele chegou para o almoço os policiais estavam lá, que não tem envolvimento com tráfico, que não tem rixa com policiais. Às perguntas do Ministério Público, respondeu:
que possui a arma de fogo,
que vive de caça e pesca, que tinha uma pequena quantia de droga. Às perguntas da defesa, respondeu: que foi abordado fora de casa, que mora na comunidade São Bento, que tem vizinhos por perto. Que não tem rixa com os policiais” (ID 18051713, pág. 5).

À vista disso, não há como acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória, incidindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Neste mesmo sentido, não há que se falar em absolvição ao argumento que não foi evidenciado o propósito de uso em atividade criminosa, pois “o tipo penal do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 exige, para a caracterização do crime, apenas o dolo genérico – consciência e vontade de portar arma de fogo de uso permitido, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Logo, o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento” (TJRJ,
ApCrim n. 0066144-84 .2019.8.19.0001
, Rel. Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 16.4.2024).

Sob outro ângulo, também inexiste margem para acolhimento do pleito de
detração penal,
considerando que o Juízo sentenciante acertadamente deixou de realizá-la por considerar que o tempo de cumprimento de prisão provisória não impactou o regime inicial de cumprimento de pena aplicado (aberto). Por conseguinte, não há espaço para revisar a pena reclusiva tal como pretende o apelante.

Nesse particular, prevalece a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que, “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.4.2023).

Por derradeiro, inadmissível o pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto tal pedido já foi concedido na sentença impugnada (ID 18051713, pág. 7). Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026